Tribunal: STF
Processo: RE 1557031
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONTRADIÇÕES E FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DÚVIDAS RELEVANTES. IN DUBIO PRO REO. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 



    2. A discussão, em geral, gira em torno de saber se, dada a narrativa fática trazida pelos policiais sobre os elementos que tinham antes de realizar a medida invasiva, ela foi válida ou não. Todavia, a jurisprudência deste Superior Tribunal, pontualmente, vem avançando para analisar também, à luz das regras de direito probatório, a suficiência da versão policial, sobretudo quando se trata de versão inverossímil, incoerente ou infirmada por algum elemento dos autos. 



    3. No caso sob exame, de acordo com a versão acusatória, a busca no domicílio do paciente foi justificada com base na alegação dos policiais de que, em busca pessoal no corréu Matheus, haveria sido encontrada uma porção de maconha e ele haveria informado que deixou uma sacola com drogas na residência da pessoa de apelido “Neguinho”. Os agentes, presumindo, que se tratava do paciente, foram até a residência dele, momento em que ele correu para dentro de casa diante da chegada da guarnição. 



    4. Entretanto, o corréu Matheus negou veementemente – na delegacia e em juízo – tanto a apreensão de droga consigo quanto essa suposta delação informal a ele imputada (a qual não haveria identificado nem sequer o nome do paciente), de modo que não há prova suficiente da versão policial. 



    5. Ademais, em exercício do especial escrutínio exigido sobre os depoimentos policiais – determinado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 280 (“o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio”) e pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do HC n. 877.943/MS (“deve-se submetê-los a cuidadosa análise de coerência – interna e externa –, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos”) –, observa-se que, segundo o Juízo singular, que absolveu Matheus (decisão mantida pelo Tribunal local), “no auto de apreensão – ID 6311838019 - Pág. 1, não consta a porção supostamente encontrada com o mesmo, apenas os itens apreendidos na residência de JHONHERBERTY, resultando na ausência de materialidade probatória para a condenação daquele”. 



    6. Nesse sentido, menciona-se o recente julgamento dos HCs n. 768.440/SP, 831.416/RS e 846.645/GO (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., julgados em 20/8/2024), nos quais contradições e inverossimilhanças na versão policial levaram à anulação da diligência, por falta de comprovação suficiente da alegada justa causa para a busca. 



    7. Assim, diante do conflito entre a versão acusatória (bastante inverossímil) e a do corréu, não há como considerar provada a existência da justificativa apresentada para a realização da busca domiciliar, de modo que se deve reconhecer a ilicitude da diligência e, por consequência, de todas as provas dela derivadas, o que conduz à absolvição do acusado. Cabe salientar, ainda, que não houve gravação audiovisual da ação policial, o que poderia haver dirimido as relevantes dúvidas existentes sobre a dinâmica fática, as quais, uma vez que persistem, devem favorecer o acusado, em conformidade com antigo brocardo jurídico (in dubio pro reo). 



    8. Agravo regimental não provido.



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5, inciso XI, da Constituição da República, “porquanto, partindo dos fatos incontroversos reconhecidos nas decisões de origem e na própria decisão questionada, não há que se falar em ilegalidade da diligência policial”. Sustenta o MPMG que, “no caso em exame, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas razões para a entrada dos militares no domicílio foram devidamente justificadas a posteriori, conforme exigência da jurisprudência dessa Corte Suprema e do Tema nº 280.” Requer o provimento do Recurso Extraordinário, a fim de que, reconhecida a legalidade do ingresso dos policiais no domicílio do ora recorrido, seja restabelecida sua condenação. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Superior Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal e domiciliar, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito



    A Corte local, por seu turno, em sede de apelação, afastou a preliminar de nulidade da busca pessoal e negou provimento ao recurso de apelação, tendo em vista os seguintes fundamentos (Doc. 11): 



    “PRELIMINARES 



    Violação a domicílio: 



    Suscita a defesa de JHONHERBERTY que houve violação de domicílio, vez que os policiais adentraram no estabelecimento e também no imóvel residencial do acusado sem mandado de busca e apreensão, de forma que as provas ali obtidas devem ser declaradas ilícitas. 



    A Constituição da República, em seu artigo 5º, XI, dispõe a respeito da proteção constitucional da propriedade privada, que, em regra, é inviolável, salvo algumas exceções mencionadas no próprio texto: a) consentimento do morador; b) flagrante delito; c) prestação de socorro; d) em caso de desastre; e) durante o dia, mediante prévia determinação judicial em diligência de busca e apreensão. 



    Como se pode perceber, o direito à inviolabilidade não é absoluto, podendo haver violação lícita em certos casos, como, por exemplo, em hipótese de flagrante delito. 



    O arcabouço normativo brasileiro, neste aspecto, não está isolado da legislação de outros países sobre o tema. Conforme lecionado por Karolina Kremens (The authority to order search in a comparative perspective: a call for judicial oversight. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 6, n. 3, p. 1585-1626, set./dez. 2020. https://doi.org/10.22197/rbdpp.v6i3.412), a possibilidade da execução de buscas de caráter domiciliar e pessoal, mesmo sem mandado judicial, quando presentes hipóteses legais e o risco de perda da prova, é regra nos países da Europa Continental e nos Estados Unidos. 



    A Suprema Corte Americana, inclusive, já validou buscas realizadas em veículo que estava em fuga, dada a possibilidade de perda da chance de obter as provas ali contidas (Carroll v. United States, 267 U.S. 132 (1925); bem como aquelas obtidas em imóvel, após a autorização de entrada pelo proprietário (Schneckloth v. Bustamonte, 412 U.S. 218 (1973). 



    Essa análise de direito comparado foi levada em consideração pelo Supremo Tribunal Federal, quando da fixação do Tema n° 280, segundo o qual: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    Nesse compasso, é preciso cuidado para que a jurisprudência, ao arrepio da lei, não fixe parâmetros ou requisitos adicionais para a entrada em domicílio que não aqueles previstos pelo Constituinte, tampouco fragilize esse importante direito constitucional, em respeito, inclusive, ao princípio da autocontenção judicial, que deve nortear a atuação dos(as) Magistrados(as). 



    Conforme apontado pelo col. STF, ao reformar decisão do col. Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    E, por fim, novamente invocando o precedente que firmou o Tema n° 280, é preciso relembrar que: “Do policial que realiza a busca sem mandado judicial não se exige certeza quanto ao sucesso da medida. Em verdade, dificilmente a certeza estará ao alcance da polícia. Se certeza do crime e de sua autoria houvesse, a diligência seria desnecessária” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016). 



    Em suma, ao que consta dos autos, policiais militares, após receberem informações apócrifas, abordaram o corréu MATHEUS na posse de 01 (um) tablete de maconha. 



    Na ocasião, MATHEUS informou que havia deixado 01 (uma) sacola contendo substâncias entorpecentes na residência de JHONHERBERTY. Em seguida, os militares se dirigiram para o local e, ao avistar a presença policial, o ora apelante se evadiu para o interior do imóvel, onde foi alcançado pela guarnição. No local, foram encontradas buchas de maconha e 01 (uma) arma de fogo. 



    Ao que se verifica, portanto, é que restou evidenciada situação de flagrante a justificar a entrada dos policiais no imóvel em questão, ausente, assim, qualquer mácula na prisão em flagrante do paciente, sobretudo porque, no mesmo contexto, foram arrecadados 01 (uma) arma de fogo, com numeração suprimida, calibre . 32, 40 (quarenta) buchas de maconha, além de certa quantia em dinheiro. 



    Como sabido, em se tratando de crime permanente, com indícios claros de flagrante delito, sequer seria necessária a apresentação de mandado de busca e apreensão, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n° 280. 



    Vale dizer que, nos termos da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fuga do suspeito representa indícios concretos de flagrante delito, motivando a entrada no domicílio. Vejamos: 



    (...)



    Dessarte, forçoso convir que não há qualquer ilegalidade na apreensão dos materiais ilícitos e de demais objetos correlatos pelos policiais no imóvel do acusado, motivo pelo qual resta superada a alegada nulidade processual e, por conseguinte, o acolhimento do pleito absolutório com base na tese de ilicitude das provas. 



    Por tais razões, REJEITO A PRIMEIRA PRELIMINAR.”



    Assim, de acordo com as instâncias anteriores, os agentes de polícia, após o recebimento de denúncia anônima a respeito do corréu Matheus, e após as informações por este prestadas acerca da existência de drogas na residência do Recorrido, deslocaram-se até o domicílio do réu Jhonherberty, onde foram localizadas drogas, armamento, além de quantia em dinheiro. Ademais, ficou assentada pelas instancias ordinárias a tentativa de fuga do ora Recorrido ao avistar a aproximação policial. 



    Nesse sentido, reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    De igual modo, nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção, como ocorreu na hipótese.



    Ademais, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.”



    (ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1447032 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023). 



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 909.945/MG) e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação Criminal nº 1.0000.23.109018-4/001/MG, ID: afc1e75d).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente